Tribunal: TJMT
Processo: 1001597-46.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001597-46.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KESSIA CRISTINA CARDOSO - CPF: 058.785.011-63 (EMBARGADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGANTE), FABIO ALEXANDRE DE MEDEIROS TORRES - CPF: 018.302.407-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), I. G. R. C. - CPF: 108.553.401-42 (EMBARGADO), KESSIA CRISTINA CARDOSO - CPF: 058.785.011-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGADO), FABIO ALEXANDRE DE MEDEIROS TORRES - CPF: 018.302.407-90 (ADVOGADO), I. G. R. C. - CPF: 108.553.401-42 (EMBARGANTE), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSÃO MENSAL. VALOR FIXADO ACIMA DO PEDIDO. CONTRADIÇÃO SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CHUBB Seguros Brasil S.A. contra acórdão que, em ação de indenização por danos decorrentes de erro médico, condenou solidariamente a seguradora e o hospital ao pagamento de pensão mensal vitalícia no valor de um salário-mínimo, além de outras determinações. A embargante alega contradição no acórdão ao fixar valor superior ao pedido inicial (2/3 do salário-mínimo) e ao reconhecer pensão vitalícia com base em laudo que, segundo sustenta, não comprovou incapacidade permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento ultra petita ao fixar pensão mensal superior ao valor pleiteado na petição inicial; (
ii
) estabelecer se existe contradição entre a prova pericial e a conclusão do acórdão quanto à existência de incapacidade laborativa permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se contradição sanável por embargos de declaração quando o valor da condenação ultrapassa os limites do pedido, contrariando os
arts
. 141 e 492 do CPC, motivo pelo qual a pensão mensal vitalícia deve ser fixada em 2/3 do salário-mínimo, conforme requerido pelo autor na inicial.

Não há contradição entre a prova pericial e a decisão que reconheceu a incapacidade laborativa parcial e permanente, pois o laudo atesta lesão definitiva com redução funcional do membro superior esquerdo, o que justifica a concessão de pensão nos termos do art. 950 do Código Civil.

Os demais dispositivos legais invocados foram considerados para fins de prequestionamento, embora não tenham sido determinantes para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A fixação de valor de pensão superior ao pedido inicial configura contradição sanável por embargos de declaração, devendo ser adequada aos limites objetivos da demanda.

A concessão de pensão mensal vitalícia é cabível quando comprovada a existência de lesão permanente com redução da capacidade laborativa, nos termos do art. 950 do Código Civil.

O prequestionamento de normas legais pode ser considerado atendido quando os dispositivos são analisados ou mencionados na fundamentação do julgado, ainda que não determinantes para o desfecho da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 141, 492 e 1.022; CC, art. 950.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1001597-46.2021.8.11.0041

CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
.
X ISAAC GABRIEL RIBEIRO CARDOSO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso do Hospital Beneficente Santa Helena, deu parcial provimento ao recurso da seguradora embargante (apenas para determinar que os honorários sucumbenciais fossem fixados sobre o valor da condenação) e deu parcial provimento ao recurso do autor para condenar o Hospital Beneficente Santa Helena ao pagamento de pensão mensal vitalícia no valor de 01 (um) salário-mínimo vigente, a partir dos 14 anos de idade até o termo da expectativa de vida de um brasileiro homem (atualmente, 73 anos), com a responsabilidade solidária da seguradora CHUBB Seguros Brasil S.A., nos limites da apólice contratada

(ID 322463878).

A embargante alega, em síntese, que o acórdão contém contradições que precisam ser sanadas.

Aponta que: (i) o acórdão foi ultra petita ao conceder pensão mensal no valor de 1 salário-mínimo, quando o pedido na exordial limitou-se a 2/3 do salário-mínimo, violando os
arts
. 141 e 492 do CPC; (
ii
) há contradição entre a prova dos autos e o acórdão que entendeu pelo pagamento de pensão vitalícia, pois o laudo pericial não comprovou lesão permanente que reduza a capacidade laborativa do autor.

Requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes. Subsidiariamente, pede o prequestionamento dos artigos 757, 760, 765, 766, 265, 950 e 1695, todos do Código Civil
(ID
325159381
).

Embora intimados, os
embargados
deixaram de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos
(ID 329735876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a embargante aponta duas contradições no acórdão: (i) condenação em valor superior ao pedido na inicial (ultra petita); e (
ii
) contradição entre a prova pericial e a conclusão sobre a incapacidade permanente do autor.

Passo à análise de cada ponto.

1. Da alegação de julgamento
“
ultra petita
”

Assiste razão à embargante quanto à existência de contradição entre o pedido formulado na petição inicial e o valor da pensão mensal fixada no acórdão.

Conforme se verifica dos autos, o autor requereu expressamente na petição inicial o pagamento de pensão mensal no valor de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, até que complete 75 anos de idade.

No entanto, o acórdão embargado fixou a pensão em 01 (um) salário-mínimo, ultrapassando o limite do pedido.

Os
arts
. 141 e 492 do CPC estabelecem que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas e condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Assim, reconheço a contradição apontada e esclareço que a pensão mensal vitalícia deve corresponder a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente, conforme pleiteado na petição inicial, mantendo-se os demais parâmetros fixados no acórdão (termo inicial aos 14 anos e termo final na expectativa de vida de um homem brasileiro, atualmente 73 anos).

2. Da alegação de contradição entre a prova pericial e a conclusão sobre incapacidade permanente

Quanto à segunda contradição apontada, não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a concessão da pensão mensal vitalícia com base no laudo pericial, que atestou expressamente a existência de
“
sequelas motoras parciais que leva a dificuldades, principalmente elevação e rotação externa do membro superior esquerdo e diminuição de força. Lesão membro superior esquerdo de caráter definitivo
”
(ID 293931447).

A conclusão do acórdão está em consonância com o art. 950 do Código Civil, que prevê a concessão de pensão não apenas nos casos de inabilitação completa para o trabalho, mas também quando há diminuição da capacidade laborativa. O dispositivo legal não exige invalidez total, sendo suficiente a comprovação de redução da capacidade de trabalho, como ocorre no caso em análise.

O laudo pericial foi categórico ao afirmar que a lesão possui caráter definitivo, o que justifica a concessão da pensão mensal vitalícia. Não há, portanto, contradição entre a prova dos autos e a conclusão do acórdão neste ponto.

Quanto ao prequestionamento, considero-o atendido pela fundamentação exposta, tendo sido expressamente mencionados os
arts
. 141 e 492 do CPC, bem como o art. 950 do Código Civil, que regem a matéria discutida nos embargos.

Para fins de prequestionamento, considero também analisados os
arts
. 757, 760, 765, 766, 265 e 1695 do Código Civil, embora não sejam determinantes para a solução da controvérsia.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas para sanar a contradição quanto ao valor da pensão mensal vitalícia, esclarecendo que deve corresponder a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente, conforme pleiteado na petição inicial, mantendo-se os demais parâmetros fixados no acórdão (termo inicial aos 14 anos e termo final na expectativa de vida de um homem brasileiro, atualmente 73 anos), sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025